Tribunal: TJMT
Processo: 1009231-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1009231-22.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela instituição financeira denominada BANCO DO BRASIL S.A. em razão do despacho proferido por esta Relatora em que determinei a intimação do Banco Agravante para que efetuasse o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do que dispõe o art. 1.007, §1o, do Código de Processo Civil.
Inconformado, insurge-se o Embargante apontando contradição ao decisum invectivado. Afirma que “não houve o decurso do prazo para a juntada do comprovante do recolhimento do preparo do recurso, eis que a interposição do Agravo de Instrumento ocorreu em 28/05/2021 (sexta-feira) e o Embargante peticionou nos autos em 31/05/2021 (segunda-feira), comprovando o efetivo pagamento das custas, dentro do prazo, conforme petição de ID 88951491.”
Assevera que “a Resolução no 02 do Regulamento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso de 11/03/2021 concede às partes o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento”.
Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado para, então, afastar a determinação do recolhimento do preparo em dobro.
Sem contrarrazões, eis que ausente a angularização processual neste grau de jurisdição.
É, no essencial, o relatório. Decido.
De acordo com a regra insculpida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois desafia decisão unipessoal.
Como é cediço, o artigo 1.022 CPC define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Pois bem. Verifico que razão não assiste ao Embargante.
Com efeito, em observância ao que preconiza o art. 46 da RESOLUÇÃO n.o 03/TJ-MT/TP de 12/04/2018, alterada pela RESOLUÇÃO n.o 02 /TJ-MT/OE de 11/03/2021, tem-se que o peticionante deverá pagar e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a distribuição, o protocolo do processo ou do recurso.
Sob esta perspectiva, nota-se que o Banco Agravante protocolizou o Instrumental em 28/05/2021, às 14h 19min, sendo encaminhado a esta Relatora na mesma data (Id. 88704950).
Neste compasso, de acordo com a regulamentação supra e, considerando que o dia 30/05/2021 recaiu num domingo, conclui-se que o Banco Agravante tinha como prazo final para pagar e juntar o recolhimento do preparo recursal o dia 31/05/2021 (segunda-feira) até às 14h 19min.
Todavia, observo que o Recorrente recolheu o preparo somente às 15h 06min do dia 31/05/2021, e juntou o comprovante de pagamento às 17h 33min (no mesmo dia), como se vê do Id. 88951491.
Diante destas constatações, tenho como escorreita a determinação proferida no despacho de ID. 88844975, sendo, pois, de rigor o recolhimento do preparo recursal em dobro, eis que o Banco Agravante o fez intempestivamente.
Ante o exposto, considerando que não há na decisão agravada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora